Tribunal: STF
Processo: ARE 1396777
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDOC 76) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão (eDOC 75) que inadmitiu o recurso extraordinário sob a justificativa de que, para acolher a pretensão recursal, “seria necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF”.



    Nas razões recursais, o agravante refuta o fundamentos da inadmissibilidade. Alega, em suma, “que a controvérsia se instaura em derredor de fato incontroverso, – condição superavitária do Banco do Brasil S.A., – e que, por força do art. 374, inc. III, do CPC, ‘não dependem de prova os fatos (...) admitidos no processo como incontroversos’, deve ser afastado o óbice retratado na Súmula/STF n. 279”.



    Assim, analiso o recurso extraordinário (eDOC 55). E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho cuja ementa, no ponto impugnado, possui o seguinte teor (DOC 43):



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE (ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO NOSSA CAIXA - AFACEESP). ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.



    […] 



    2. DIFERENÇAS SALARIAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LIMITAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL E NOTÓRIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ART. 896, § 7º, DA CLT E DA SÚMULA Nº 333 DO TST. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.



    I. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência atual e notória deste Tribunal Superior, sedimentada na Orientação Jurisprudencial nº 339 da SBDI-1 do TST.



    II. Uma vez uniformizada a jurisprudência pelo Tribunal Superior do Trabalho, não há mais razão para o recebimento de novos recursos de revista sobre a matéria, a teor do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    […]



    Assevera, em síntese, que esse julgado viola o § 9º do art. 37 da Constituição Federal ao ter declarado a incidência, com suporte da Orientação Jurisprudencial n. 339 da SBDI-1 do tribunal recorrido, do teto do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI) aos substituídos da parte recorrente.



    Sustenta, assim, que “a referida OJ 339 não faz qualquer menção a exceção prevista no § 9º do artigo 37 da CF/88, que é exatamente a situação do presente caso, pois o Banco do Brasil possui plena autonomia financeira, nos termos do inciso III do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000)”.



    Salienta, ademais, que os “associados da recorrente são aposentados do Banco Nossa Caixa, sucedido pelo Banco do Brasil, o que demonstra a inaplicabilidade do teto remuneratório, pois o § 9º do artigo 37 da CF/88 restringe sua aplicação para as sociedades de economia mista que necessitem do custeio do Governo para pagamento de suas despesas, o que não é o caso do Banco do Brasil”.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do apelo extremo para “condenar o recorrido na abstenção da aplicação do teto constitucional nas complementações de aposentadoria/pensão dos seus associados e a devolução dos valores descontados indevidamente”.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo possui entendimento no sentido de que, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 19/1998, em razão do teor do § 9º do art. 37 da Constituição Federal, o teto remuneratório indicado no inciso XI desse mesmo artigo aplica-se aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista que recebam dos entes federativos recursos para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral. Ilustra essa orientação, entre tantos outros, o precedente a seguir:



    TETO CONSTITUCIONAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EMPREGADOS. Consoante dispõe o § 9º do artigo 37 da Constituição Federal, o teto previsto no inciso XI do citado artigo alcança empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias que recebam recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral.



    (AI 563.842 AgR, Relator o ministro Marco Aurélio)



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por ocasião da apreciação do recurso ordinário, fez constar que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo participa do custeio dos proventos dos aposentados e pensionistas do Banco Nossa Caixa S.A. (sucedido pelo banco recorrido), consoante se vê do seguinte trecho do acórdão (eDOC 19. fls. 4-5):



    Não controverte no processado que na presente demanda a recorrente defende interesses de aposentados e pensionistas do Banco Nossa Caixa S \A (sucedido pelo Banco do Brasil), integrantes dos grupos "A" e "B" (doc. 07 e 08, respectivamente, do vol. apenso da reclamante).



    […] 



    Ressalto que empregados aposentados do Grupo "A" e "B" foram contemplados com complementação de aposentadoria em face da admissão anterior à revogação da Lei n° 4.819\58, editada com propósito de gerar isonomia com os funcionários públicos.



    Explicito que o custeio dos benefícios dos aposentados do Grupo "A" (Auxílio -Doença ou Licença para tratamento de Saúde, Auxílio -Reclusão, Auxílio -Funeral, Aposentadoria por Tempo de Serviço, Aposentadoria por Idade, Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte) e do Grupo "B" (Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço, Complementação de Aposentadoria por Invalidez, Complementação de Aposentadoria por Idade e Complementação de Pensão por Morte) é de responsabilidade da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto n° 34.53191 e da Lei Estadual n° 8.236\93 e Decreto n° 33.754\91 (doc. 50 e 51, respectivamente do vol. apenso do reclamado).



    (Destaquei)



     
Tal o contexto, avaliar, na espécie, o recebimento, ou não, pelo Banco do Brasil, de recursos do tesouro público para saldar despesas com pessoal e com custeio em geral implica, necessariamente, em efetuar o incursionamento no acervo dos fatos e das provas, circunstância que faz incidir o óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.  




    Assim, inadmissível o recurso extraordinário. Nessa linha, cito os julgados abaixo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CARACTERIZAÇÃO COMO EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    (ARE 647.427 AgR-ED-ED, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98) E ART. 37, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO. LIMITAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É firme o entendimento desta Corte de que o art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação anterior à EC 19/98, já fixava limite remuneratório também para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    II – O art. 37, § 9º, da CF submeteu os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista ao teto remuneratório da Administração Pública, limitando expressamente esta aplicação aos casos em que tais empresas recebam recursos da Fazenda Pública para custeio em geral ou gasto com pessoal. 



    III – A análise do não recebimento, por parte de sociedade de economia mista, de verbas públicas para custeio e despesas com pessoal encontra óbice no enunciado da Súmula 279 desta Corte. 



    II – Agravo regimental improvido



    (RE 572.143 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator